Tribunal: TJSP
Processo: 1004998-59.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Amputação de membro inferior. Paciente portador de aterosclerose, diabetes mellitus e doença arterial obstrutiva periférica. Responsabilidade subjetiva dos responsáveis pelo atendimento e tratamento médico não caracterizada. Inexistência de dolo ou culpa nas condutas praticadas pelos corréus. Autor submetido a avaliação e atendimento especializado,

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Erro médico. Amputação de membro inferior. Paciente portador de aterosclerose, diabetes mellitus e doença arterial obstrutiva periférica. Responsabilidade subjetiva dos responsáveis pelo atendimento e tratamento médico não caracterizada. Inexistência de dolo ou culpa nas condutas praticadas pelos corréus. Autor submetido a avaliação e atendimento especializado, ausente prova de conduta médico-hospitalar inadequada. Laudo pericial que confirmou a hipótese e a inexistência de erro médico. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso improvido.